Tribunal: TJSP
Processo: 2134749-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Inexistência de direito subjetivo da presa – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134749-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é paciente VICTORIA
XAVIER DE SÁ e Impetrante SHIRO NARUSE, é impetrado JUIZ DA 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134749-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
2
Voto no 15.206
Habeas Corpus no 2134749-22.2020.8.26.0000
Comarca de Ubatuba
Impetrantes: Shiro Naruse, Rafaela Carvalho Naruse, Barbara Missai Naruse
e Leandro Gustavo Maciel
Paciente: Victoria Xavier de Sá
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Ubatuba
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão
de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no
caso concreto Apreensão de diversas porções de entorpecentes
Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às
hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta
do delito
Eventuais condições pessoais favoráveis que,
isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar,
sua manutenção é de rigor Pretensão à concessão de prisão
domiciliar Inexistência de direito subjetivo da presa Não
violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19 Ausência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Shiro Naruse, pela estagiária de Direito Rafaela Carvalho
Naruse e pelos estudantes Barbara Missai Naruse e Leandro Gustavo Maciel, em
favor de VICTORIA XAVIER DE SÁ, alegando constrangimento ilegal por parte
do MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Ubatuba.
Alegam em síntese que a paciente foi presa em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que ao analisar o auto de prisão
em flagrante o MM Juiz houve por bem em converter a prisão em preventiva,
indeferindo a concessão da prisão domiciliar sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134749-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
3
Afirmam que a paciente é primária e possui residência
fixa, bem como que ela possui um filho com síndrome de Down e que conta com
cinco anos de idade, o qual depende exclusivamente de seus cuidados.
Argumentam ainda que a paciente teria cooperado com
os policiais militares, eis que ao ser abordada, de imediato informou que estaria
transportando a mochila com drogas para um indivíduo conhecido como
"Clodoaldo", indicando inclusive o endereço de tal pessoa, de sorte que ele foi
surpreendido em sua residência na posse de mais entorpecentes.
Por fim, acreditam que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação da paciente, levaria à necessária
reconsideração da decisão que determinou a sua prisão cautelar, a teor da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Pretendem, portanto, a concessão de prisão domiciliar,
nos termos do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, postulando a
liminar para que seja imediatamente colocada em liberdade.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em 19
de junho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela concessão da ordem.
Sobreveio, então, notícia acerca da decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134749-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
4
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do “Habeas Corpus” no 591.840/SP,
concedendo a liminar nos seguintes termos: "[...] concedo a liminar a fim de que a
paciente aguarde o julgamento do presente habeas corpus em prisão domiciliar,
salvo se por outro motivo estiver presa. Solicitem-se, com urgência e via telegrama,
informações atualizadas e pormenorizadas ao d. juízo de primeiro grau, bem como
ao eg. Tribunal de origem. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público
Federal.".
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
De início, observo que não obstante a decisão liminar
concedida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente expedição
de alvará de soltura em favor da paciente, não é caso de se reconhecer prejudicado
este “writ”, pois se trata de decisão exarada em Juízo de cognição sumária e que não
afasta a competência deste Tribunal para a análise do mérito.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Subsidiariamente, aplicação das medidas cautelares diversas, nos
termos do CPP, art. 319. Impossibilidade. Decisão devidamente
fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II
e 312, caput. Ausência de constrangimento ilegal. Superveniência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134749-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
5
de decisão liminar do E. STJ, que determinou a soltura até o
julgamento do HC ali interposto, que não afasta a competência
desta Câmara para prosseguimento e julgamento. Ordem
denegada.” (TJSP; Habeas Corpus 2132681-07.2017.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Itapecerica da Serra - 4a Vara; Data do
Julgamento: 16/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017).
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que a paciente foi presa em flagrante em 02
de junho de 2020 e que posteriormente foi denunciada pela prática dos crimes
previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343 de 2006,
porque juntamente com os corréus Clodoaldo Lopes, Márcia Regina Santos Oliveira
e Fernando de Oliveira Novaes guardavam e traziam com eles para entrega a
consumo de terceiros, 6.600 porções de crack, pesando 4.620 gramas, 8.402 porções
de cocaína, pesando 8.385 gramas, e 676 porções de maconha, pesando 626 gramas.
Consta ainda que a paciente e os corréus Clodoaldo
Lopes, Márcia Regina Santos Oliveira e Fernando de Oliveira Novaes se associaram
para o fim de praticarem, de forma reiterada ou não, o crime de tráfico de drogas.

Segundo apurado, os corréus Clodoaldo, Márcia Regina
e Fernando guardavam e mantinham em depósito as drogas, e em troca disso
recebiam o pagamento de R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00 pelo aluguel do imóvel. Além
disso, Clodoaldo, Márcia Regina e Fernando embalavam as substâncias em porções
individuais, ao passo que a paciente era a responsável por pegar as drogas com os
corréus e levar para as cidades de Caraguatatuba e de São Sebastião para
abastecimento das biqueiras destas cidades.
Na data dos fatos, policiais militares, na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134749-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
6
Caraguatatuba, tiveram conhecimento por meio de um popular de que uma moça
vestida de enfermeira havia descido do ônibus com uma mochila exalando forte
odor de drogas, de sorte que se dirigiram até o lugar indicado, onde surpreenderam a
paciente com uma mochila, na qual foram localizadas 1.200 porções de crack e
1.800 porções de cocaína, além de anotações típicas de tráfico e um aparelho de
telefone celular.
Indagada, a paciente confessou ser a responsável pela
distribuição de entorpecentes às biqueiras das cidades de Caraguatatuba e de São
Sebastião e indicou que pegava as drogas com o corréu Clodoaldo na cidade de
Ubatuba, e fornecido o endereço de Clodoaldo, por ela, os policiais rumaram para lá
e o abordaram encontrando em seu poder 02 porções de cocaína.
Em seguida, o corréu Clodoaldo confessou que
armazenava drogas, quando então foram encontradas 6.600 porções de cocaína e
1.500 porções de crack.
No local, além do corréu Clodoaldo, estavam a sua
esposa, corré Márcia Regina, e o filho, corréu Fernando, ambos sabedores da
existência da droga armazenada no local, e ajudantes de Clodoaldo no
acondicionamento em embalagens individuais.
As porções encontradas na casa de Clodoaldo eram
idênticas àquelas apreendidas com a paciente. Também foram localizadas 676
porções de maconha, 3.900 porções de crack e 2.000 "eppendorfs" vazios. Além
disso, foram encontradas diversas anotações e recibos referentes à contabilidade do
tráfico de drogas.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134749-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
7
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade dos delitos e os indícios
de sua autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, os crimes pelos quais a paciente está sendo
processada, em concurso material, são puníveis com penas privativas de liberdade
máximas superiores a 04 anos, o que está de acordo com o previsto no artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar também que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, a paciente está envolvida em fatos graves, eis
que foi surpreendida na posse de diversas porções de entorpecentes prontas para a
comercialização - 1.200 porções de crack e 1.800 porções de cocaína.
Logo, diversamente do alegado pelos impetrantes, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
"As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao
recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese". (STJ, RHC
66359/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.04.2016).
E os objetivos da custódia não são afastados por tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134749-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
8
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Contudo, a garantia da ordem pública deve ter por norte
a gravidade da infração e sua repercussão social.
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória à paciente, ou ainda a substituição da sua prisão
preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na
decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública.
De outra parte, a despeito do julgamento do “Habeas
Corpus” coletivo no 143.641, ocorrido em 20 de fevereiro de 2018, perante a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, em que foi concedida a ordem com o fim de determinar a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças e deficientes, nos termos do artigo 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências,
relacionadas na impetração, não é hipótese de concessão de prisão domiciliar à
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134749-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
9
Neste cenário, havendo particularidades que indicam a
necessidade da prisão cautelar de mulher com filho menor de 12 anos e com
síndrome de Down, é necessária a ponderação dos direitos em destaque, vale dizer,
a situação de desamparo do menor, cuja genitora está presa, e o risco que o retorno
dessa pessoa representaria à sociedade.
Pois bem, no que diz respeito à primeira hipótese, nada
sugere que o filho da paciente esteja em situação de risco com o afastamento da
genitora do lar em razão da prisão, ou que a sua presença no seio familiar se mostre
imprescindível ao saudável desenvolvimento da criança.
Em que pese a complexidade da situação, é possível a
conclusão de que a maternidade, por si só, não foi motivo bastante para que a
paciente se orientasse de acordo com os caminhos da lei e perseguisse um meio de
vida lícito, de sorte que a maternidade não pode, então, ser o único e suficiente
motivo a garantir a sua soltura em favor da prole, a caracterizar verdadeiro
passaporte para a impunidade.
Conforme consta dos autos de origem, embora a paciente
tenha sido presa pela suposta prática de delitos cometidos sem violência ou grave
ameaça à pessoa, ela praticou, em tese, o crime de tráfico de drogas e de associação
para o tráfico, os quais que veem se tornando assustadoramente costumeiros no
cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, fomentando a prática
de diversos outros crimes.
Ao invés de a paciente estar recolhida em sua residência
juntamente com sua prole, estava na rua arriscando levar doença para o lar, ou seja,
para seu filho que ora afirma querer proteger.
Aliás, não parece exagero dizer que o íntimo
envolvimento da paciente com a prática de crime grave acarretaria grave risco à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134749-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15206
10
criança.
Destarte, na ponderação dos direitos em destaque, a meu
sentir, a necessidade de sua prisão se sobrepõe à sua condição de genitora.
Por fim, cumpre ressaltar ainda que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da
segurança pública.
Soa como despropositado que a sociedade ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do vírus,
enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar delitos.
Deste
modo,
não
há
ilegalidade,
abuso
ou
constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator